Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735974-22.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ CARLOS GERAIX E PAULO ROBERTO GERAIX RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ART. 521 DO CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença que indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente pelo requerido. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem a reforma da decisão a fim de que seja determinada a liberação dos valores depositados em Juízo independente de caução. Sustentam que não houve determinação de aplicação de efeito suspensivo à tramitação dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1319232, o qual se encontra em fase de Agravo em RE nos EDcl nos EDcl no EREsp, configurando hipótese de enquadramento do cumprimento provisório de sentença no enunciado do artigo 520 do CPC. 2. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520, IV, do CPC determina que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 3. A dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 4. Precedente: “[...] Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (07027442820188070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 3/6/2019.). 5. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 520, inciso IV, e 521, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o presente caso se enquadra nas hipóteses de dispensa de caução para o levantamento dos valores depositados judicialmente na fase de cumprimento de sentença para a satisfação da pretensão dos insurgentes, ao argumento de a ação civil pública se encontra em fase de apreciação de agravo em recurso extraordinário, bem como trata-se de execução de valor incontroverso. Em contrarrazões, o requerido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 53186757). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 520, inciso IV, e 521, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020